Tribunal: STF
Processo: RE 107596
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.
BASE DE CALCULO. NÃO CONSTITUI MODIFICAÇÃO DA BASE DE CALCULO,
VEDADA PELA LEI COMPLEMENTAR, A QUE DECORRE DA ALTERAÇÃO DO VALOR
DO IMÓVEL, NA COMPRA E VENDA. SE NA OPERAÇÃO FOI DADO AO IMÓVEL
VALOR VENAL SUPERIOR AO QUE SERVIA DO CALCULO DA BASE DE CALCULO,
PODE O MUNICÍPIO RECALCULAR ESSA BASE, SEM OFENSA A DIREITO DO
CONTRIBUINTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.